Tribunal: TJBA
Processo: 0000378-72.2016.8.05.0262
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000378-72.2016.8.05.0262

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JOSÉ DAVI DE BARROS FILHO

Advogado(s)
:
EDUARDO BORGES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO QUANTO AO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. SANEAMENTO DO VÍCIO. DIREITO À REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. TRABALHO EFETIVAMENTE REALIZADO. FIXAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição superveniente em apelação criminal, alegando omissão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios pelos serviços prestados.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto ao arbitramento de honorários ao defensor dativo nomeado para apresentar as razões recursais.

III. Razões de decidir

3.Os embargos de declaração constituem instrumento adequado para sanar omissão efetivamente configurada no julgado, quando o tribunal deixa de se manifestar sobre questão que deveria ter sido apreciada.

4.
O defensor dativo nomeado em processo criminal tem direito aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei 8.906/94, independentemente do resultado final do processo.

5.
O trabalho efetivamente prestado pelo defensor dativo, consistente na elaboração das razões recursais, demanda remuneração adequada e proporcional à complexidade e extensão do ato processual realizado.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em APELAÇÃO Criminal nº
0000378-72.2016.8.05.0262
, sendo Embargante
JOSÉ DAVI DE BARROS FILHO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
ACOLHER
os Embargos de Declaração opostos pela Defesa, na forma do Voto da Relatora.

Salvador, 7 de Julho de 2025.